Tribunal: TJDFT
Processo: 0722576-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0722576-03.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: VANDERLEY BATISTA BARBOSA AGRAVADO: NELSON MARDEN DE CASTILHOS, ELISANGELA FERREIRA DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Vanderley Batista Barbosa contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, nos autos Processo n. 0702992-21.2024.8.07.0020, concedeu justiça gratuita aos Réus, nos termos seguintes (Id. 72597948): “Trata-se de ação de cobrança de título extrajudicial proposta pelo autor VANDERLEY BATISTA BARBOSA em face dos réus NELSON MARDEM DE CASTILHOS e ELISANGELA FERREIRA DA SILVA. Contestação apresentada no ID. 218591837. Réplica apresentada no ID. 226413953. Decisão determina a intimação das partes para especificação de provas (ID. 226413953). Sem preliminares para serem apreciadas nos autos. Os réus requerem a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal das partes (ID. 227284627). A parte autora não tem interesse em produzir outras provas (ID. 227807085). As partes rés foram intimadas para comprovar os requisitos para o deferimento da justiça gratuita (ID. 230371830). Indefiro o requerimento dos réus de produção de prova testemunhal, bem como depoimento pessoal das partes, por não vislumbrar a pertinência da prova pretendida para comprovar o alegado. Ademais, as versões das partes já se encontram nos autos. Considerando os documentos juntados pelos réus (IDs. 233116651, 218591841, 218591842 e 233116650), defiro o benefício da justiça gratuita em favor dos réus. Anote-se. Intimem-se. Após, venham os autos conclusos para julgamento.” Sustenta o Agravante, em síntese, que os Agravados não preenchem os requisitos para a concessão de justiça gratuita. Salienta que, conforme comprovado nos autos por pesquisa junto à Receita Federal, o agravado é titular da empresa Nelson Marden de Castilhos 15330419115, inscrita no CNPJ no 22.556.014/0001-29, com capital social declarado de R$ 60.000,00, fato omitido na inicial e sequer mencionado nos documentos apresentados para obtenção do benefício. Registra que a omissão dessa informação e a recusa do agravado em esclarecer a sua real condição financeira, mesmo após impugnação fundamentada, fere os princípios da boa-fé processual (art. 5o do CPC) e lealdade. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, nos moldes arrazoados. Preparo devidamente comprovado – Id. 73105770. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Segundo o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias, mérito do processo, rejeição da alegação de convenção de arbitragem, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; exibição ou posse de documento ou coisa, exclusão de litisconsorte, rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio, admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros, concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo ao embargos à execução, redistribuição do ônus da prova, nos termos do artigo 373, § 1°, e outros casos expressamente referidos em lei. Dessa forma, o Código de Processo Civil em vigor alterou as regras de interposição do agravo de instrumento, sendo o recurso cabível somente nas hipóteses taxativamente relacionadas no artigo 1.015. No caso em exame, a insurgência do Agravante se direciona à concessão de gratuidade de justiça em favor dos Réus, que não está contemplada pelo taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Destaco, ainda, que falta ao Agravante interesse recursal, na modalidade adequação, pois “deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso”, conforme previsto no art. 100 do CPC. Em análise dos autos de referência verifico que os Agravados requereram gratuidade de justiça na contestação (Id. 218591837). Ato contínuo, o Autor, ora Agravante, apresentou réplica (Id. 223822440) e os Agravados foram intimados para que comprovassem o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da justiça gratuita (Id. 230371830), tendo eles se manifestado ao Id. 233116653. O Autor/Agravante apresentou impugnação ao pedido de justiça gratuita ao Id. 233720506 e os Réus se manifestaram ao Id. 234739756. Após, sobreveio a decisão agravada, que concedeu justiça gratuita aos Réus considerando os documentos por eles juntados. Ademais, verifico que a impugnação foi apresentada antes do deferimento do benefício aos Réus e não há menção na decisão recorrida acerca da impugnação apresentada ao Id. 233720506. Logo, o presente recurso não deve ser conhecido, por não ser adequado para impugnar gratuidade de justiça concedida após a réplica. Cumpre ressaltar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do Tema 988 dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC pode ser mitigada quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não se verifica no presente caso. Logo, a gratuidade de justiça poderá ser objeto de apelação, caso seja de interesse do ora Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de junho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora